Tribunal: STF
Processo: RE 93827
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-27
Data de publicação: 1982-08-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONOMICO. AGROINDUSTRIA
CANAVIEIRA.ACUCAR E ALCOOL. ACÓRDÃO SOBRE A MATÉRIA, EM RELAÇÃO AO
QUAL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ENCONTROU SUPERFICIE PARA A
INDICAÇÃO DE TEXTO DE LEI FEDERAL A QUE SE TERIA NEGADO VIGENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.